Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PROVA AUSENTE. CITAÇÃO DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. ESPÓLIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS. MERO DESCONTENTAMENTO.
1. O anseio autoral de inclusão do espólio do devedor no polo passivo da demanda não merece acolhimento, caso se constate que a citação do executado se aperfeiçoou antes do seu passamento e, ainda, que o Fisco se absteve de trazer aos autos, oportunamente, prova da existência de inventário, em curso ou concluído, nos moldes do art. 75 do Código de Ritos.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
3. Recurso não provido.